Tribunal: TJMT
Processo: 1002754-12.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002754-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ELIANA COSTA DE SOUZA - CPF: 043.369.071-29 (EMBARGANTE), MARCIA MORAIS DA SILVA - CPF: 032.410.071-03 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO –

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

A condenação à repetição do indébito em dobro prevista no art. 940 do Código Civil só é admitida quando o credor realiza a cobrança de dívida já paga, total ou parcialmente, sem a devida ressalva nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível
para, com amparo no art. 485, IV, do CPC, extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002325-46.2021.8.11.0087 e condenar o ora embargado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

As embargantes alegam omissão quanto ao pedido de condenação da parte contrária ao pagamento do dobro da quantia cobrada indevidamente na Execução, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Pugnam pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a restituição.

O embargado, intimado, não se manifestou (ID. 175467192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega omissão no acórdão sobre o pedido de repetição do indébito na forma do art. 940 do Código Civil.

De fato, o vício existe e deve ser sanado nesta via.

O art. 940 do Código Civil estabelece que “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas
ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

O embargado propôs em
22/9/2021 a Ação de Execução de Título Extrajudicial referente à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02683-3, cuja quitação ficou convencionada em 8 prestações anuais com vencimento em 1º de maio, de 2017 a 2024.

E as embargantes ingressaram com Exceção de Pré-Executividade sob a justificativa de que a parcela de 2021 venceu num feriado e por isso foi paga no dia útil seguinte (3/5/2021, segunda-feira). Ressaltam que o próprio credor ratifica essa informação na planilha de demonstrativo de débito, que atesta o pagamento.

Os argumentos das embargantes foram rechaçados pelo juízo de origem, que considerou que o pagamento no dia útil seguinte é extemporâneo e acarreta o vencimento antecipado da dívida, portanto o Banco podia cobrar as prestações vincendas.

Esse
decisum
foi reformado por esta Câmara nestes termos:

A Lei n. 7.089/83 veda a cobrança de juros de mora sobre título cujo vencimento ocorra em feriado, sábado ou domingo, e no artigo primeiro assim enuncia:

Art 1º - Fica proibida a cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e instituições financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia subsequente.

O dia 1º/5/2021 é feriado do dia do trabalhador, por isso a agravante pagou a prestação vencida nessa data no dia útil seguinte (3/5/2021, segunda-feira), o que comprovou nos autos.

Aplica-se, portanto, a legislação acima mencionada, o que impede de considerá-la em mora; por conseguinte, não se justifica o vencimento antecipado da dívida.

Para a cobrança de crédito, o título deve fundar-se em obrigação líquida, certa e exigível (art. 784 do CPC). Logo, ausente um desses requisitos, no caso a exigibilidade, a Execução deve ser extinta.

Apesar da ausência de exigibilidade da dívida, pois as prestações vincendas não poderiam ser consideradas vencidas antecipadamente, ao propor a Execução o embargado ressalvou que a prestação de 1º/5/2021 estava paga, porém, a seu ver, extemporaneamente (ID. 66139234, pág. 3, processo em 1º grau),

que lhe autorizaria considerar antecipadamente apenas as demais prestações vincendas. Assim, diante dessa observação, não se aplica o art. 940 do Código Civil.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, o que, no entanto, não altera a conclusão do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023